Tribunal: TJMT
Processo: 1001191-18.2021.8.11.0011
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001191-18.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OSVALDO BOTELHO VIANA - CPF: 383.439.751-20 (RECORRENTE), DEYVISON BARRETO DE SOUZA - CPF: 086.094.676-27 (ADVOGADO), BANDEIRANTES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - CNPJ: 19.403.406/0004-96 (RECORRIDO), ROBERTA LUNA CERQUEIRA - CPF: 033.934.234-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001191-18.2021.8.11.0011

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D’Oeste

Parte Recorrente(s):

Osvaldo Botelho Viana

Parte Recorrida(s):
Energisa S.A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/07/2022

Ordem na pauta: 41

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de ação na qual postula a Recorrente indenização por danos morais em virtude de cobrança indevida de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), que culminou na inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito.

2.

Sentença meritória de improcedência dos pedidos iniciais, que reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais e contraposto (ID. 107876477).

3.

Insurgência apenas da parte autora requerendo o indeferimento do pedido contraposto no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

4.

Dos autos se vê que a ré
juntou na peça de defesa, notas fiscais de compras em seu estabelecimento, ficha cadastral e documentação pessoal do autor. Além disso, a recorrida juntou declaração de imposto de renda, além do comprovante de residência com o mesmo endereço indicado na inicial.

5.

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da autora, consistente na comprovação de que era usuária de seus serviços, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1o do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I do CPC.

6.

Havendo dívida em aberto,
correta a sentença de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida
, pois é lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, desde que fundado nos mesmos fatos objeto da controvérsia, nos termos do que prevê o art. 31 da Lei n. 9.099/95.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022